Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-58.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000192-58.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

APELADO: TELMA SARAIVA NEVES

Advogado(s)
:
CARINA MARQUES OLIVEIRA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta por servidora contratada pelo Município de Tanque Novo, sem prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de faxineira entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2020, quando foi dispensada sem justa causa e sem o recebimento das verbas rescisórias. A sentença de primeiro grau condenou o Município ao depósito do FGTS relativo aos períodos laborados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública, sem concurso público e fora das hipóteses do art. 37, IX, da CF/1988, possui direito ao recebimento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período efetivamente trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, salvo nas hipóteses de nomeação para cargos em comissão ou de contratação temporária, na forma do art. 37, II e IX, da CF/1988.

A contratação realizada sem observância das regras constitucionais é nula de pleno direito, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, gerando apenas efeitos quanto à contraprestação do trabalho efetivamente prestado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 705.140 (Tema 308 da repercussão geral), consolidou o entendimento de que, ainda que nulo o vínculo, o trabalhador tem direito ao pagamento do saldo salarial e ao levantamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Comprovada a prestação de serviços e a existência de vínculo fático entre as partes, mantém-se o direito da autora ao recebimento dos depósitos do FGTS relativos ao período laborado.

Inexistindo elementos capazes de infirmar a sentença, deve ser mantida a condenação imposta ao Município, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação pela Administração Pública sem concurso público é nula, mas gera direito ao trabalhador ao recebimento do FGTS correspondente ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da tese firmada pelo STF no Tema 308 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 308 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000192-58.2021.8.05.0254
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e como apelada TELMA SARAIVA NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça